Tribunal: STF
Processo: Pet 12771
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet 11.704/DF, contendo representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal GUILHERME BATISTA CORRÊA, pela expedição de mandado de prisão preventiva em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) e de medidas cautelares diversas da prisão em face de LAURO LOPES VALADARES (CPF nº 147.836.491-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como o relatório final da apuração criminal das condutas dos investigados.



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial (fls. 141-157).



    A Procuradoria-Geral da República, em 5/8/2024, ofereceu Denúncia em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (Petição STF nº 94.922/2024).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu (a) a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face dos ora denunciados; e (b) a “remessa dos autos à Polícia Federal para que, em complementação ao relatório conclusivo, proceda à reinquirição de Orlando Martins do Amaral Júnior, bem como realize outras diligências que entender pertinentes para o esclarecimento da participação do investigado nos fatos sob investigação”, o que deferi em decisão de 8/8/2024.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada (eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18). 



     A prisão foi mantida por decisão proferida em 12/9/2024.



    Em 23/9/2024, a Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA reiterou o pedido de revogação de prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar, sob a alegação de que, conforme novos laudos médicos obtidos após avaliação médica determinada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a Sra. Yette foi diagnosticada com Depressão Grave, classificada sob o CID F322, condição essa que acarreta sérios riscos à sua saúde, inclusive com potencial risco de morte, caso não tenha o tratamento adequado” (eDoc. 86).



    Argumentou, também, que “a Sra. Yette tem enfrentado grande dificuldade em manter seu tratamento médico especializado e contínuo, condição imprescindível para garantir a estabilidade de sua saúde mental e física, podendo acarretar sua morte”.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 87-91).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva de Yette Santos Soares Nogueira, oficiando-se novamente o Juízo da Execução da Comarca de Palmas/TO para que informe sobre a avaliação da denunciada pela junta médica oficial, com subsequente retorno dos autos ao Parquet para exame da matéria” (eDoc. 97).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, os argumentos apresentados pela Defesa não são suficientes para alterar o entendimento anterior, permanecendo possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    Conforme decisão que decretou a prisão preventiva da denunciada, no transcurso das investigações, a investigada YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA contatou a principal testemunha dos autos, solicitando a assinatura de uma declaração pré-preenchida de que ela não foi a responsável pela contratação dos ônibus que transportaram mais de 80 golpistas de Palmas/TO até Brasília/DF.



    Novas declarações unilaterais e aparentemente pré-preenchidas, não se mostram suficientes para afastar os fundamentos que determinaram a prisão preventiva.



    Nesse sentido, não se pode desconsiderar que os elementos indiciários apontam que a investigada seria a financiadora do transporte de mais de 80 (oitenta) pessoas, o que evidencia um elevado poder financeiro que traz risco à ordem pública e a correta colheita da prova, notadamente em procedimento que apura crimes contra o Estado Democrático de Direito.



    Situações alegadas pela defesa, como a de que não foi à Brasília/DF com a caravana, mas em veículo próprio, além de serem matéria de mérito, não afastam a materialidade e indícios de autoria.



    Inclusive, YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA também foi identificada como executora direta dos atos antidemocráticos, uma vez que foi veiculada reportagem com imagens da investigada em meio aos atos do dia 8/1/2023. Na foto em destaque de notícia jornalística, a denunciada aparece registrando a si mesma com uma máscara de proteção de gás e, ao fundo da imagem, é possível visualizar o grupo que promoveu atos de vandalismo em Brasília/DF (Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 153/2023).



    Frisa-se, ainda, que embora a defesa alegue que medidas cautelares seriam suficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, os atos perpetrados pela investigada evidenciam o oposto, o que resulta na manutenção da medida excepcional.



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece como válida a prisão preventiva para a garantia da instrução criminal, em face de representados que intimidam testemunhas ou tentam atrapalhar a correta colheita da prova:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido”. (HC 191120 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 16/08/2021.)



    Por outro lado, a Defesa informa que a requerente possui “sérios problemas de saúde, incluindo depressão grave, transtorno de pânico, problemas cardíacos, entre outras condições médicas que requerem acompanhamento especializado” e que teria sido realizada uma avaliação médica, determinada por este Relator, a qual apontou que a investigada “foi diagnosticada com Depressão Grave, classificada sob o CID F322, condição essa que acarreta sérios riscos à sua saúde, inclusive com potencial risco de morte, caso não tenha o tratamento adequado”.



    Do atestado juntado pela defesa, há unicamente o apontamento de que a investigada está tomando medicamentos para depressão grave, mas não que o cárcere seja incompatível com o tratamento.



    Nesse aspecto, o próprio tratamento medicamentoso, a princípio, evidencia que a investigada está sendo tratada adequadamente, mesmo estando em unidade prisional, ao passo que conforme manifestado pela Procuradoria-Geral da República, não há resposta nos autos, até o momento, sobre a submissão da investigada à junta médica determinada em 12/9/2024.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04).



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Palmas/TO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe sobre a avaliação da denunciada pela junta médica oficial.



    Com o retorno das informações pelo Juízo da Execução, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente